Tribunal: TJES
Processo: 5001518-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001518-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS
RECORRIDO: CLARO NET S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001518-98.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
CLARO NET S/A

RECORRIDO:
LUCIANA ANDRADE DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO RAZOÁVEL. ENUNCIADO Nº 32 DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Defiro a justiça gratuita pleiteada pelo autor diante da juntada da declaração de hipossuficiência de ID 4450680.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação por meio da qual a parte autora alega que possui duas linhas telefônicas com a requerida. Porém, durante um período não é possível receber algumas ligações, motivo pelo qual requer a aplicação de multa, ainda requer a devolução do valor de R$ 178,00 pago pelo período em que não foi prestado o serviço. Além de pleitear
a portabilidade para outra operadora, sob pena de multa, bem como a condenação em danos morais.

Em sede de defesa (ID 4450683) a requerida alega o que segue: i) validade da cobrança; ii) culpa exclusiva do consumidor; iii)validade das telas sistêmicas como prova da regularidade da situação da linha da autora; iv) ausência de danos morais, bem como o
quantum
a ser estabelecido.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente:

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA RESTABELEÇA O SERVIÇO DE TELEFONIA DA AUTORA E CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR NA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA, de acordo com o índice aplicado pela CGJ-ES.

Nas razões recursais (ID 4450756) o autor entende que a sentença merece reforma referente ao
quantum
indenizatório.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
:

E, presumidos verdadeiros os fatos, não restam dúvidas de que a falha da requerida teve repercussão na psíque da requerente, até porque trata-se de serviço essencial na vida contemporânea. Em vista de tal quadro tenho caracterizado o dano moral.

Em tema de mensuração do dano moral, duas diretrizes merecem especial destaque: a finalidade da sanção reparatória, para que o ato abusivo não se repita, e a finalidade da reparação moral, que não visa à restauração do patrimônio da vítima, mas apenas proporcionar-lhe uma indenização compensatória da lesão sofrida. Assim, há de se ter em mente que a condenação ao pagamento de indenização como instrumento de reparação por danos morais deve pautar-se no binômio da satisfação/punição.

É cediço que a proporção do dano moral é aquilatada pelo julgador, em verificando as circunstâncias, intensidade e extensão do dano, para com moderação, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, verificando a potência econômica da requerida e condições econômicas da autora, ser fixado o valor da indenização e por isso mesmo entendo ser razoável a indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, diante da aflição que passou a autora, sendo que tal valor não a enriquecerá e servirá de ensino pedagógico à Requerida para que evite novos descasos.

Por outro lado, deixo de fixar a obrigação de portabilidade para outra operadora, porquanto tal transação depende da contratação de plano e trâmites perante a VIVO que não faz parte deste feito.

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA RESTABELEÇA O SERVIÇO DE TELEFONIA DA AUTORA E CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR NA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA, de acordo com o índice aplicado pela CGJ-ES
.

Em que pese a alegação de necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, entendo, da leitura dos autos, por manter o valor da indenização por dano moral no quantum fixado pelo juiz singular, qual seja, R$ 3.000 (três mil reais) compreendendo, portanto, que o valor fixado é razoável e se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos e os julgados por esta Turma Recursal (Enunciado 32 do Colegiado Recursal).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo os termos da r. Sentença, por seus próprios fundamentos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)